Tribunal: TJSP
Processo: 1513026-49.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – NULIDADE PROCESSUAL – PROVA ILÍCITA – INOCORRÊNCIA – Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos guardas municipais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada - PRETENDIDA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – NULIDADE PROCESSUAL – PROVA ILÍCITA – INOCORRÊNCIA – Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos guardas municipais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de guardas municipais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Condenação mantida. – Recurso não provido.